Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA MANTIDA.
1. Sendo o reconhecimento de pessoas realizado em sede policial nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal e confirmado em juízo, não há falar em nulidade.
2. Nos crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firmes e coerentes nas oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Positivada ser o réu menor de 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.